Tribunal: TJMT
Processo: 1031678-32.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031678-32.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 015.431.771-31 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – MUDANÇA DE TESE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Havendo mudança de tese, correta a sentença que condenou a promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito inscrito por meio do contrato juntado, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE a ação.
Ademais,
CONDENO
a Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa (R$ 10.773,44), com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigida até a época do seu efetivo pagamento. Por fim,
CONDENO
a Reclamante ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a Recorrida não trouxe nenhum documento que prove o débito, posto que não apresentou qualquer documento idôneo. Alegou, ainda, que em virtude da inscrição indevida, faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, afastando a multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que a improcedência da pretensão inicial deve ser mantida por fundamento diverso, posto que em que pese o magistrado
a quo
ter entendido que restou comprovada a contratação mediante “Proposta de Adesão” e faturas juntadas aos autos, verifico que desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, não negou a existência de relação jurídica com a parte Recorrida, mas sim o débito.

A parte Recorrente, na inicial declarou que não possui qualquer débito com a Recorrente, conforme trechos que cito:

“
Prima facie
, a Requerente afirma desconhecer a origem do suposto débito, incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Requerido em 11/09/2020, no importe s de R$ 773 ,44 (setecentos setenta três reais e quarenta quatro centavos),
decorrente de suposto débito, restando clarividente ato arbitrário e ilegal praticado pelo Requerido, vez que não contraiu tal débito.

(...)

Ademais, a prova neste caso torna -se diabólica a Requerente, pois não há como provar veementemente que o
Autor deu causa ao referido débito, vez que se trata da clássica situação de dano.

(...)

Ora, se deveras houve negócio entre as partes, o Requerido facilmente deverá encartar nos autos documentos que
comprove o suposto débito
ao qual negativou o Autor.”

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Em que pese a Recorrida tenha alegado desconhecer o débito inscrito, não houve a juntada de nenhum comprovante de pagamento nos autos, ônus que lhe incumbia.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão.

Importante consignar que tanto em impugnação quanto em recurso a promovente alterou a tese inicial fundamentando na ausência de contrato, sendo que a tese inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese alegando ausência de contrato em sede de impugnação.

O fato de alegar em impugnação que “não entabulou o negócio jurídico, e, merecendo o ato ilícito de conduta do Requerido ser reparado” comprova a mudança de tese.

Portanto, a sentença de improcedência deve ser mantida por fundamento diverso, bem como a condenação em multa por litigância de má-fé, ante a mencionada mudança de tese.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021